Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA – TAVI. RECUSA INDEVIDA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A consulta do rol da ANS é feita de forma pública e pode ser realizada sem a necessidade de expedição de ofício à agência, podendo ser produzida diretamente por qualquer pessoa diretamente no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. Incontroverso que o tratamento recomendado pelo médico assistente, qual seja, Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica – TAVI, encontra-se previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Desnecessário atingir o score previsto para a referida autorização, conforme critérios da ANS, se o paciente conta com idade igual ou maior que 75 anos. Cobertura do procedimento pelo plano de saúde devida.

3. Deve ser aplicado ao caso o disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, fixando-se os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, já considerando o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

4. Recurso parcialmente provido, apenas para adequação da verba honorária.